Tribunal: TJES
Processo: 0005886-79.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2022-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005886-79.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ALESSANDRO TADEU VETTORAZZI
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RELATOR(A
):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
apelação cível
por meio da qual pretende,
Alessandro Tadeu Vettorazzi

(Id. 2298022 – fls. 315 /341 e Id. 2298023 – fls. 342/347), ver reformada a r. sentença (Id. 2298022 – fls. 309/313) que, em sede de ação previdenciária, julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente.

Irresignado, o apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença em virtude de cerceamento de defesa, para, no mérito, argumentar a existência de nexo causal entre o local de trabalho e a doença adquirida, bem como da incapacidade laborativa.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 2298023 – fls. 349/349-vº).

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória, 06 de julho de 2022.

Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama

R e l a t o r

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Ao que se depreende, o recorrente, consultor técnico, ajuizou ação acidentária sob o argumento de ter contraído toxoplasmose nas dependências da empresa em que trabalhava, local onde havia dejetos de inúmeros gatos que ali transitavam, contaminando a água e a comida ingeridas pelos empregados.

Em razão de ter sido acometido pela doença, apresentou quadro de
uveíte posterior recidivante no olho direito
, submetendo-se a cirurgia em 13/09/2016.

Entretanto, a uveíte gerou como sequela a perda visual e, por conseguinte, a incapacidade laborativa.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante argui preliminar de nulidade da sentença em virtude de suposto cerceamento de defesa, uma vez indeferida a prova testemunhal por ele pleiteada, bem como inexistente vistoria
in loco
pelo perito.

Todavia, não prospera a alegação.

Há muito o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que “
o indeferimento do pedido de produção de provas não configura cerceamento de defesa quando constatada a existência de provas suficientes para o convencimento do magistrado, como ocorre na hipótese
” (AgInt no AgRg no AREsp 717.723/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 02/04/2018).

In casu
, além dos documentos acostados, houve perícia judicial especializada com exame clínico do periciado, com a identificação dos pontos necessários e parecer técnico acerca da alegada doença ocupacional e consequente incapacidade funcional.

A propósito do tema, não é outro o entendimento deste Sodalício:

EMENTA. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA REJEITADA. OBJETO. AUXÍLIO-DOENÇA NÃO CONCEDIDO APÓS REABILITAÇÃO. NÃO VERIFICADA INCAPACIDADE TEMPORÁRIA NA ATIVIDADE PARA A QUAL A SEGURADA FOI REABILITADA OU MESMO INCAPACIDADE PERMANENTE NA MESMA ATIVIDADE. MANTIDA SENTENÇA. RECURSO DA PARTE RÉ. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR NÃO OBSERVÂNCIA DA DIALETICIDADE REJEITADA. OBJETO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO INSS. PREVISÃO LEGAL DO ADIANTAMENTO E DE ISENÇÃO DO SEGURADO NAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DA RESPONSABILIDADE AO ESTADO APÓS SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. ENTE PÚBLICO QUE NÃO INTEGROU A LIDE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. INAPLICÁVEL ART. 85, §11, DO CPC. 1.1.1. A prova pericial, realizada por médico do trabalho, identificou o objeto da perícia, relatou todo o histórico ocupacional da autora/apelante, assim como o histórico patológico, registrou o teor de todos os exames e laudos médicos anexados aos autos, elencou os benefícios previdenciários por ela recebidos, avaliou a sua situação atual, e, por fim, após análise de toda documentação médica, anamnese e exame clínico da periciada, adotou conclusão de forma clara e coerente e respondeu satisfatoriamente aos quesitos formulados. 1.1.2. A discordância quanto à conclusão da prova pericial, que não teria sido ilidida pelas demais provas constantes dos autos, não enseja nulidade da sentença, que está suficientemente fundamentada, cabendo ser analisado o acerto ou desacerto no exame do objeto da causa, aferindo se eventualmente há prova nos autos que afastem ou não a conclusão da prova técnica. 1.1.3. Preliminar de nulidade de sentença por negativa de prestação jurisdicional rejeitada. 1.2.1. O magistrado é o destinatário das provas, incumbindo-lhe indeferir a realização de procedimentos inúteis ao deslinde do feito (artigo 370, parágrafo único, do CPC). 1.2.2.
Desnecessidade de produção de prova oral para o deslinde do feito, tanto que não demonstrada objetiva e especificamente a sua necessidade, pois a matéria controvertida é eminentemente técnica e foi submetida ao exame pericial, que adotou conclusão clara sobre o tema. 1.2.3. Preliminar de cerceamento do direito de defesa rejeitada.

[...]

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024140400920, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/06/2021, Data da Publicação no Diário: 22/06/2021)

Cumpre ressaltar que a norma processual civil não estabelece hierarquia entre os meios probatórios admitidos, prevalecendo o livre convencimento motivado, a teor do art. 371 do CPC, segundo o qual “
o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

A respeito da vistoria
in loco
, vislumbra-se que a não realização da diligência pela perita médica não macula o exame pericial, considerando que as circunstâncias aferíveis na visita podiam ser constatadas com facilidade pelas imagens do local e por outros documentos constantes dos autos, os quais informam as condições de higiene do meio ambiente de trabalho.

Inobstante, restaria infrutífera a inspeção pretendida com o objetivo de averiguar a presença de gatos, considerando o longo lapso temporal decorrido desde o pacto laboral e a afirmação do próprio apelante de que, ao ser acionada judicialmente, a empresa “
tratou de promover uma limpeza no local de trabalho e
EXTERMINOU A POPULAÇÃO DE GATOS EM SUAS DEPENDÊNCIAS
(Id. 2298022 – fl. 336, grifo do autor).

Portanto,
rejeito a preliminar
.

MÉRITO

Inicialmente, destaca-se que os artigos 19 e 20 da Lei nº 8.213/91 conceituam o acidente de trabalho como aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando lesão corporal ou pertubação funcional que cause a morte, a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.

Por sua vez, o inciso I do art. 21 da mencionada lei equipara ao acidente de trabalho, “
o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado,
para a redução ou perda da sua capacidade para o trabalho
, ou produzindo lesão que exija atenção médica para a sua recuperação
”.

No tocante ao benefício do auxílio-acidente, o art. 86 da referida lei federal prevê que tal possui cunho indenizatório e será concedido ao segurado quando
, “após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução na capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”.

Com efeito, é imprescindível para a concessão de qualquer benefício de ordem acidentária a presença de prova do acidente, redução na capacidade de trabalho e nexo de causalidade entre ambos.

Fincadas essas premissas, e após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença proferida pela instância primeva não merece reparos.

Isso porque o laudo pericial produzido (Id. 2298008 – fls.101/108) é conclusivo no sentido de que o periciado “
[...]
não apresenta incapacidade laboral
”
e está apto para o trabalho sem restrição.

Nesse sentido, destacam-se trechos das respostas do perito aos quesitos formulados:

“QUESITOS DO JUIZ:

1) O requerente é portador de alguma doença/lesão?

Resposta:
Paciente apresenta IgG reagente para toxoplasmose; isto é teve contato com toxoplasmose.

QUESITOS DO REQUERENTE:

[...]

4) Queira o Expert informar se o autor adquiriu alguma doença que o incapacita, durante o período do pacto laboral e se a mesma guarda nexo com o trabalho e/ou as condições de trabalho na empresa ré;

Resposta: O reclamante não apresenta incapacidade laboral. Apto sem restrição.

[...]

23
)
De acordo com a vasta documentação em anexo, o requerente submeteu corretamente a todo o tratamento médico necessário, contudo, ainda assim teve a perda parcial do olho direito, por UVEÍTE POSTERIOR RECIDIVANTE?

Resposta: O reclamante não apresenta perda parcial da visão. Acuidade visual normal de acordo com o laudo do seu médico assistencial.

[...]

26)
Queira o nobre perito informar se é recomendável que o requerente seja encaminhado a tratamento de mudança de profissão?

Resposta: Não é necessário mudança de função.

Embora tenha sido reconhecido pela perícia médica que o apelante fora acometido pela doença denominada toxoplasmose, a conclusão alcançada pela
expert
caminha no sentido de que
a enfermidade não afetou a capacidade
funcional
do periciado
, haja vista que o quadro clínico apresentado não manifesta impossibilidade de labor.

Registre-se que o exame pericial foi realizado por profissional plenamente habilitada e capacitada, especializada em Medicina do Trabalho, de forma que não se encontram motivos para afastar as conclusões exaradas no laudo
.

Sob esse prisma, constatada a ausência de incapacidade, revela-se desnecessária, inclusive, a análise acerca do nexo de causalidade ou concausalidade entre o acidente e a lesão experimentada, já que inexiste prova do dano exigido para a concessão do auxílio-acidente, qual seja, a redução ou perda de que trata o inciso I do art. 21 da Lei nº 8.213/91.

Oportuno salientar que, na ação tombada sob nº 0004552-10.2018.8.08.0024, referenciada pelo recorrente para fins de prova emprestada sob o argumento de circunstâncias idênticas, sobretudo para aferição da presença de agentes ambientais que possam causar a patologia, o requisito legal foi devidamente preenchido para o acolhimento do pleito.

Naquela demanda, além das outras condicionantes, a incapacidade funcional da segurada restou demonstrada, porquanto existente prova da visão monocular da autora (redução do campo de visão em seu olho direito em
80% de modo definitivo
), a qual contava na época 20 anos de idade, ou seja, contexto totalmente diverso.

Destaque-se que a toxoplasmose, por si só, não determina incapacidade, de modo que nem mesmo a “redução da acuidade visual em olho direito” diagnosticada antes da cirurgia de correção impossibilitava o recorrente para o trabalho, como bem indicado pelo parecer técnico.

A propósito, extrai-se que a condição da saúde ocular do segurado é satisfatória, conforme se extrai do laudo oftalmológico colacionado às fls. 50 (Id. 2298007), o qual constata “
a acuidade visual com correção obtida em 20/12/2016 foi de 20/20 em olho direito
”, medida que não se enquadra nas categorias de deficiência visual, segundo orientação do Conselho Brasileiro de Oftalmologia (2019, CBO, p. 12).

Assim, o conjunto probatório não fornece elementos suficientes a subsidiar a tese recursal de que o apelante faz jus à percepção do benefício previdenciário em voga, já que ausente prova da incapacidade alegada.

Nesse sentido é pacífica a jurisprudência desta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO E DE AUXÍLIO-ACIDENTE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA INCAPACIDADE PARCIAL E PROVISÓRIA DO SEGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA CONTRAPONDO A PROVA TÉCNICA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO DEVIDO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE APÓS REABILITAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS PARA 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DAS PARCELAS VENCIDAS. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADA COM BASE NO INPC. PRECEDENTES. CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS PELA AUTARQUIA FEDERAL. I.
Em matéria acidentária, para a concessão de benefício, revela-se necessária a existência de nexo de causalidade entre a doença portada e a atividade laborativa desempenhada e, ainda, a existência de sequelas que impliquem na impossibilidade do exercício da atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, na hipótese do auxílio-doença acidentária, consoante artigo 59, da Lei nº 8.213/90 ou, ainda, quando após consolidação das lesões, identificar sequelas que impliquem redução da capacidade funcional, em se tratando do auxílio-acidente, na forma do artigo 86, da Lei nº 8.213/90.
II. O Laudo Pericial revela-se conclusivo quanto ao quadro clínico do Recorrido, sendo que o mesmo sofreu acidente de trabalho típico, subsistindo a impossibilidade do exercício da atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, estando no mesmo sentido as demais provas dos autos, sendo devido o auxílio-doença acidentário, assim como, a concessão de auxílio-acidente, após reabilitação, diante da evidente redução, ainda que mínima, da capacidade de exercer as mesmas funções, ante a gravidade do acidente de trabalho. III. As demais provas colacionadas no bojo dos autos corroboram para o diagnóstico formulado pelo douto Perito Judicial. IV. Inexiste mácula na Sentença que condicionou à cessão do benefício de auxílio-doença acidentário, a reabilitação do Autor, eis que de acordo com o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, O parágrafo único do art. 62 da Lei n. 8.213/1991 dispõe que o auxílio doença "será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez" (STJ-AgInt no AREsp 1165585/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/12/2019, DJe 06/12/2019). V. A Sentença, ao estabelecer o IPCA-E, como índice de correção, não se encontra em conformidade com a atual jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que estabelece o INPC para fins de atualização de débitos de natureza previdenciária, haja vista o teor do artigo 43-A, da Lei nº 8.213/91. VI - Sentença não merece reforma no tocante à condenação do Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor das parcelas vencidas. VII O Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que "A condenação do ente público ao pagamento da taxa judiciária, em razão de ter sucumbido na demanda, além de ser questão de ordem pública, é mero consectário do julgamento do feito, não estando amparada pelo princípio da reformatio in pejus. (STJ, AGRG no AREsp 115.398/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/11/2012, DJe 09/11/2012). VIII Recurso de Apelação Voluntária conhecido e desprovido, com majoração, em 2% (dois por cento), dos honorários advocatícios de sucumbência fixados na Sentença. Remessa Necessária conhecida e parcialmente provida.

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024180230203, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
07/06/2022
, Data da Publicação no Diário: 21/06/2022)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, pois não fixados na sentença em observância ao parágrafo único do artigo 129 da Lei nº 8.213/1991.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO
. APELAÇÃO CÍVEL
.

AÇÃO ACIDENTÁRIA
. AUXÍLIO-ACIDENTE.
PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA.
LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. REQUISITOS NÃO
P
REENCHIDOS.
IMPOSSIBILIDADE DE
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO
.

RECURSO
DES
PROVIDO.

1)
Preliminar de cerceamento de defesa. Há muito o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que “
o indeferimento do pedido de produção de provas não configura cerceamento de defesa quando constatada a existência de provas suficientes para o convencimento do magistrado, como ocorre na hipótese
” (AgInt no AgRg no AREsp 717.723/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 02/04/2018). Preliminar rejeitada.

2)
Os artigos 19 e 20 da Lei nº 8.213/91, conceituam o acidente de trabalho como aquele que ocorre pelo exercício do trabalho, provocando lesão corporal ou pertubação funcional que cause a morte, a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.

3
)
É imprescindível para a concessão de qualquer benefício de ordem acidentária a presença dos seguintes requisitos: prova do acidente, redução ou perda da capacidade de trabalho e nexo de causalidade entre ambos.

4
)
O laudo pericial produzido é conclusivo no sentido de que o periciado não apresenta incapacidade laborativa e está apto para o trabalho sem restrição.

5)
Recurso desprovido.

DECISÃO
ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento ao recurso.